Tribunal: STF
Processo: Rcl 44355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alex Sandro Ferreira Nunes contra ato do juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirandópolis/SP, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida pela Segunda Turma, em 20.10.2020, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 165.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    2. O reclamante alega que “foi preso em suposto flagrante na data de 12 de setembro de 2020, em virtude de suposta prática de crime de TRÁFICO DE DROGAS (art.33 da Lei nº 11.343/2006).
    (...) é primário.
    Possui ocupação lícita com registro em carteira de trabalhos, bem como residência fixa.
    (...) possui 02 filhas menores de 12 anos de idade. E mesmo, que desde a prisão, suas filhas estejam na responsabilidade da mãe, (...) era o único responsável pelo sustento da família, pois sua esposa não tem emprego, sendo que apenas cuidava do afazeres domésticos, assim (...) é o único e exclusivo responsável pelo sustento financeiro dos menores”.
    Argumenta que, “[e]m decisão unânime, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão desta terça-feira (20), concedeu Habeas Corpus (HC 165704) coletivo para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP) e outras condicionantes”, e o “caso em questão não se enquadra na exceção estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes. Pois segundo o Ministro, só deve ocorrer em casos graves, como a prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja deferida liminar para colocar a requente em prisão domiciliar.
    Ao final, seja provida a presente reclamação para sustar os efeitos da decisão que contraria frontalmente orientação judicial exarado deste Tribunal Superior e sua reforma para que se alinhe aos preceitos estabelecidos.
    Subsidiariamente, caso seja negado seguimento à reclamação. Reconhecido o constrangimento ilegal, deve ser concedido habeas corpus de ofício para determinar que o réu seja colocada em liberdade provisória, com a obrigação de comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirandópolis/SP teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 165.704.
    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como se tem na espécie.
    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou: “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:
    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 32.739, de minha relatoria, DJe 18.2.2019.
    Na mesma linha o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).
    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, ressalte-se que, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirandópolis/SP assentou:
    “Por ocasião da prisão do acusado também foi presa a esposa do acusado e corré Simone Aparecida Rocha.
    Atenta às condições pessoais da corré e da situação dos filhos menores, foi concedida a esposa do acusado à liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal a saber: a) comparecimento mensal na sede do Juízo em que reside para informar e justificar suas atividades, ficando suspensa a obrigação até o dia 31 de dezembro de 2020, em razão da pandemia do Covid-19; b) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 (oito) dias, salvo prévia autorização do juízo; e, c) recolhimento domiciliar, das 20h às 06 h.
    Constata-se, assim, que o caso concreto foi detidamente analisado pelas decisões anteriores, sob todos os aspectos, sopesando todos os bens jurídicos tutelados pela Legislação Pátria. A liberdade provisória concedida a corré Simone, resguarda os interesses dos infantes, nos exatos termos do HC que fundamenta o presente pedido formulado em favor do acusado.
    O pedido carece de dado concreto a justificar a revogação da prisão do réu em benefício dos filhos menores, bem como não descreve situação de vulnerabilidade a que os infantes eventualmente estejam submetidos.
    Anoto finalmente que está designada a audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o próximo dia 05 de novembro de 2020, às 16:00 horas” (grifos nossos).
    Constata-se, portanto, que, para resguardar os interesses dos menores, foi concedida liberdade provisória à corré e esposa do reclamante, não havendo elementos de que ainda persistiria a situação de vulnerabilidade das crianças, a justificar a procedência da presente reclamação.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora